Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO.
1. Verificado que a pretensão de cobrança de contraprestação de seguro saúde encontra-se fundamentada em contrato firmado entre as partes e que houve regular prestação do serviço, mostra-se correta a condenação do réu ao pagamento do montante indicado na inicial.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.